Tribunal: STF
Processo: Rcl 79384
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tiago Piobelo Ribeiro opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a reclamação formalizada contra acórdão da Primeira Turma do Supremo.



    Aponta omissão na decisão embargada, quanto à ausência de apreciação do pedido de medida cautelar, e insiste na apreciação do mérito da reclamação, a fim de aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Atento ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A apontada omissão refere-se a matéria não apreciada em razão da inviabilidade da reclamação, uma vez manejada contra acórdão da Primeira Turma do Supremo. A negativa de seguimento à reclamação torna prejudicada a análise do pedido de medida cautelar. Inexiste, portanto, a apontada omissão.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente